Tribunal: TJMT
Processo: 1021374-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021374-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO BISKER - CPF: 125.694.848-90 (ADVOGADO), MARCOS AZEVEDO DE LIMA - CPF: 050.459.348-05 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0404-53 (AGRAVADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA EMPRESA REQUERIDA – MANUTENÇÃO DOS DADOS PROFISSIONAIS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE FAZENDA – INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS ACERCA DE DÍVIDAS FISCAIS NÃO PAGAS PELA EMPRESA REQUERIDA – PEDIDO PARA REMOÇÃO DOS DADOS PROSSIONAIS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE FAZENDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da probabilidade do direito, pela rescisão do contrato de prestação de serviços de escrituração contábil, ante o inadimplemento dos honorários referentes ao trabalho exercido como contador praticados, e-mail
trocado entre as partes solicitando à empresa requerida que desvinculasse seus dados profissionais da Secretaria de Fazenda desde fevereiro de 2018, bem como boletim de ocorrência e intimações e notificações da autoridade policial para comparecer à delegacia a fim de prestar esclarecimento acerca de supostas dívidas fiscais não pagas pela agravada
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão de que a manutenção dos dados profissionais dor autor à empresa requerida pode implicar na sua indevida responsabilização, há que ser concedida a tutela de urgência pretendida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS AZEVEDO DE LIMA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 1036714-64.2022.8.11.0041
ajuizado em face de
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (CAMISARIA COLOMBO)
, contra a decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada de urgência, em razão de suposta ausência de situação de risco que não possa aguardar o regular trâmite do processo.

Alega que pretende seja desvinculado os dados profissionais do autor junto à Secretaria da Fazenda, bem como indenização por danos materiais em consideração ao tempo transcorrido desde o envio do termo de distrato, a utilização dos dados do autor para fins econômicos, e o valor dos honorários referentes ao trabalho exercido por contador usualmente praticados.

Argumenta que em sede de tutela antecipada fora pleiteada a imediata remoção dos dados do autor havidos junto à Secretaria da Fazenda, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ao agravante.

Sustenta que a tutela invocada foi pleiteada em razão de que a manutenção dos seus dados profissionais junto à Secretaria de Fazenda vinculado à empresa requerida, está lhe causando prejuízos junto a outros clientes, bem como tal fato vem ocasionando constrangimento ao requerente, visto que foi abordado quatro vezes por autoridades policiais, na frente do prédio em que reside, para comparecer à delegacia, tal como pontuado em inicial.

Assevera que solicitou à empresa requerida que desvinculasse seus dados profissionais da Secretaria da Fazenda, a partir do inadimplemento da empresa em relação aos honorários que deveriam ter sido pagos à empresa da qual era sócio.

Afirma que tal requerimento era de conhecimento da requerida desde fevereiro de 2018. No entanto, a empresa não atendeu à solicitação por pura má-fé.

Narra que o fato de os dados profissionais do autor ainda vinculados à empresa requerida abriu margem para que o requerente recebesse intimações e notificações dos órgãos fazendários a respeito das dívidas fiscais não pagas pela demandada, inclusive tendo sido abordado por quatro vezes por autoridade policial para comparecer à delegacia.

Por tais razões, pugna pela concessão da tutela provisória para determinar a imediata remoção dos dados do autor havidos junto à Secretaria da Fazenda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida com a concessão da tutela recursal.

A liminar foi deferida no ID no 151594192.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID no 159655684, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MARCOS AZEVEDO DE LIMA
ajuizou

a
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 1036714-64.2022.8.11.0041
em face de
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (CAMISARIA COLOMBO)
, aduzindo, em síntese, que em 08/03/2017, a empresa Account Assessores S/S Ltda, da qual o autor é sócio, encaminhou à CAMISARIA COLOMBO proposta para atuar como responsável técnico da escrituração contábil.

Sustentou que em 10/03/2017 foi assinado o documento de prestação de serviços e a partir desta data, como sócio da empresa Account Assessores, o autor passou a responder como responsável técnico revisor pela escrituração contábil da empresa COLOMBRO, nos termos contratados.

Aduziu que a partir de junho de 2017, a empresa contratante passou a não efetuar regularmente o pagamento dos honorários.

Asseverou que diante do inadimplemento ocorrido, em 09/11/2017, foi comunicada a rescisão e demandada a baixa dos dados do autor junto às Secretarias das Fazendas Estaduais.

Relatou que em que pese a rescisão, não houve a retirada dos dados do requerente dos cadastros da COLOMBO.

Afirmou que ante o próprio autor, efetuou diversas tentativas junto às Secretarias de desvincular seu nome das atividades exercidas pela demandada, não obtendo, entretanto, sucesso, já que diversas Secretarias condicionam a baixa à designação de novo contador.

Afirmou que ante a tentativa frustrada de solucionar a questão, confeccionou o Boletim de Ocorrência 5063/2020, já que continua a receber intimações e notificações dos órgãos fazendários a respeito de dívidas fiscais não pagas pela demandada, inclusive, tendo sido abordado por quatro vezes por autoridade policial, na frente do prédio em que reside, para comparecer à delegacia.

Com essas considerações, pugnou pela concessão da tutela antecipada, a fim de oficiar às Secretarias da Fazenda para que procedam a imediata remoção dos dados dos atos vinculados às atividades exercidas pela requerida.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante.

Isto porque,
a priori
, restou demonstrada a pretendida rescisão do contrato de prestação de serviços de escrituração contábil, ante o inadimplemento dos honorários referentes ao trabalho exercido como contador praticados, em novembro de 2017 (ID no 96075667), bem como o e-mail trocado entre as partes solicitando à empresa requerida que desvinculasse seus dados profissionais da Secretaria de Fazenda, desde fevereiro de 2018 (ID no 96075676). Vejamos:

Ademais, o boletim de ocorrência no 5063/2020 comprova que o autor/agravante foi contratado para prestar serviço de escrituração contábil e em decorrência de desacordo comercial, houve rescisão do contrato, contudo, a empresa agravada continua a utilizar indevidamente os dados cadastrais como contador junto às Secretarias das Fazendas Estaduais (ID no 96075688 – Pág. 4/7). Confira:

Se não bastasse, o Termo de Depoimento do IP 169/17 (ID no 96075688 – Pág. 1/2) e o Termo de Declarações da Carta Precatória 339642/20 – Polinter –SP (ID no 96075688 – Pág. 3), corroboram a afirmativa do autor/agravante de que tem recebido intimações e notificações da autoridade policial para comparecer à delegacia a fim de prestar esclarecimentos acerca de supostas dívidas fiscais não pagas pela agravada, circunstâncias que demonstram a probabilidade do direito invocado.

Por sua vez, o perigo de dano resta demonstrado em vista que a manutenção dos dados profissionais do autor vinculados à empresa requerida, que pode implicar na sua indevida responsabilização.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA DESCONHECIDA -
TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO. Em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o protesto/inscrição da parte no SPC e SERASA).

(TJ-MT - AI: 10088906420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020) destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão recorrida e conceder a tutela pretendida, a fim de determinar a que se proceda imediata remoção dos dados do autor junto às Secretarias da Fazenda, devendo a magistrada condutora do feito expedir o necessário.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023